Tribunal: STF
Processo: Rcl 56871
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Localfrio S.A. Armazens Gerais Frigoríficos alega ter o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itajaí inobservado, no Processo n. 5003682-95.2021.8.24.0033, a determinação cautelar de sobrestamento proferida no âmbito da ADI 5.956. 



    Narra ter requerido, na origem, a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença, face à determinação proferida pelo Ministro Luiz Fux de suspensão de todos os processos judiciais que envolvam a aplicação da Lei 13.703/2018.



    Relata ter sido rejeitado referido requerimento, sob o fundamento de encontrar-se o título judicial em execução já sob o manto da coisa julgada.



    Pede, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, com a consequente determinação de suspensão do feito até o julgamento de mérito da ADI 5.956.



    É o Relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    O ato judicial impugnado possui o seguinte teor:



    No caso, a pretensão da parte autora, conforme pode ser vislumbrado na fase de conhecimento (nº 5009060-66.2020.8.24.0033), teve por escopo o valor pago e o valor mínimo previsto para o transporte de cargas. Trata-se, pois, de matéria afeta à ADI (política de preços mínimos do setor). No entanto, cumpre observar que a modificação do estado de fato ou de direito somente operará alteração na relação obrigacional havida entre as partes se o interessado (direito potestativo), mediante ação própria, provocar a revisão da sentença, cuja força vinculativa permanecerá íntegra enquanto não houver tal provocação, sendo incabível, em sede de cumprimento de sentença, qualquer alteração ou modificação do julgado exequendo, sob pena de afronta à coisa julgado. 



    Isso posto, INDEFIRO o pedido de suspensão formulado e, considerando que o juízo está garantido com depósito suficiente (ev. 5, n. 3) e eventual levantamento implicaria risco de dano de difícil ou incerta reparação (art. 525, § 6º, do CPC), RECEBO a impugnação ao cumprimento de sentença (ev. 18, n. 1) com efeito suspensivo.



    Embora a parte autora aponte como ato reclamado decisão proferida em fase de execução, depreende-se do conjunto da postulação ora deduzida e dos fundamentos do pronunciamento questionado , que a parte reclamante volta-se, em verdade, contra os efeitos decorrentes de título judicial acobertado pela coisa julgada.



    Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente